Tribunal: TJES
Processo: 0003726-32.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003726-32.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRO NICACIO CLARINDO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INTELECÇÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 97 E 98, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,
os fundamentos alinhavados pelo Magistrado de Primeiro Grau encontram-se em dissonância com o do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que
“
A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.”
(
STJ
- REsp 1098242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010), outrossim,
desborda do contexto das normas que ressaem dos artigos 97 e 98, do Código de Defesa do Consumidor, que preconizam a possibilidade de execução individual do Título Judicial proferido em Ação Coletiva

II.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando a imediata remessa à Vara de origem para regular processamento, nos termos do Voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ALEXANDRO NICACIO CLARINDO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1º VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, no bojo da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
promovida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma preconizada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação das partes aos ônus sucumbenciais.

Em suas razão, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que a Sentença extintiva da Ação de Cumprimento de Sentença deve ser anulada, porquanto em desacordo com o precedente vinculativo fixado no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (TEMA 973, do STJ), em que restou assentado
“por evidenciado o caráter genérico da sentença proferida em ações coletivas, sem individualização dos beneficiários, deverá cada interessado requerer previamente a liquidação 15 individual e cumprimento de sentença, com natureza autônoma em relação a coletiva, podendo ser no domicílio do liquidante ou no local onde foi processada a ação condenatória.”

Na hipótese, o Magistrado proferiu Sentença de extinção do feito por incompetência absoluta, por entender que “
a via adequada para o alcance da pretensão veiculada nestes autos é aquele de natureza coletiva (pretensão executiva coletiva)”,
a ser promovida no âmbito do Juízo da Ação Coletiva.

Com efeito, os fundamentos alinhavados pelo Magistrado de Primeiro Grau encontram-se em dissonância com o do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que
“
A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.”
(
STJ
- REsp 1098242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010), outrossim,
desborda do contexto das normas que ressaem dos artigos 97 e 98, do Código de Defesa do Consumidor, que preconizam a possibilidade de execução individual do Título Judicial proferido em Ação Coletiva, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 97
. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.”

“Art. 98
. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.”

A propósito, em recentíssimo julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido da ausência de lastro normativo para fins de rechaçar a execução individual na forma como proposta pelo Recorrente,
verbatium:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO AUTÔNOMO DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC
. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2)
Ocorre que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito ( cui debeatur ) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

3)
Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão.

4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais.

5)
Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais.

6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste.

7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.

8)
Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum.

9)
As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual legitimação ad processum lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP).

10)
É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.”

11)
Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença viola o princípio da razoabilidade.

12
) Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035190084570, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INTELCÇÃO CONTRÁRIA AO QUE DISCIPLINAM OS ARTIGOS 97 E 98, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMNIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, os fundamentos alinhavados pelo Magistrado de Primeiro Grau para reputar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do Processo não encontra assento no ordenamento jurídico pátrio haja vista que, a uma,
A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial
.
2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. (STJ - REsp 1098242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010); a duas , a fundamentação empregada pelo Magistrado desborda do contexto das normas que ressaem dos artigos 97 e 98, do Código de Defesa do Consumidor, que preconizam a possibilidade de execução individual do Título Judicial proferido em Ação Coletiva. Precedentes.

II.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035180094464, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível
para os fins de anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando a imediata remessa à Vara de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente relatora.